Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0719064-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nada a prover, por ora, quanto aos argumentos dispostos no ID 71873962, os quais serão analisados quando do julgamento do mérito do recurso de agravo em execução penal. Cabe assinalar que a Carta Testemunhável é recurso destinado a provocar o conhecimento ou processamento de outro recurso pelo Tribunal, o qual foi obstado pelo juiz. Não configura adequada a sua interposição face à decisão que indeferiu o pedido liminar no recurso de agravo em execução. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator